Tribunal: TJMT
Processo: 0034288-82.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLESIO ANTONIO PIRIANI E OUTRO(s)
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 52501/2018
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE LIQUIDEZ – CÁLCULOS COMPLEXOS – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que a execução de título judicial seja admitida, necessária a presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
É inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida por si não confere quantia líquida e certa.
Se o valor do crédito exige cálculo complexo, não permitindo mera operação aritmética, aquele que pretende executar título judicial deve ajuizar, previamente, a liquidação por arbitramento para apuração do valor a que faz jus, em tese, em razão do direito reconhecido na sentença.
“O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de executivo em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJMT - Ag 83688/2015, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.07.2015)

APELANTE(S):
CLESIO ANTONIO PIRIANI E OUTRO(s)
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLÉSIO ANTÔNIO PIRIANI E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. no 737769, em decisão de fls. 1030/1033v., julgou o feito extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, por falta de liquidez do título. Não houve condenação em honorários sucumbenciais.
Em suas razões de fls. 1036/1053, os recorrentes aduzem que o banco litigante deixou de cumprir com determinação judicial em ação de exibição de documentos, motivo pelo qual os fatos aduzidos devem ser admitidos como verdadeiros. Sustentam que a perícia realizada foi inconclusiva por culpa do banco e o Juízo a quo não considerou isso quando da prolação da sentença.
Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, com o julgamento pela procedência do feito, com a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença, declaração de liquidez da dívida no valor de R$6.325.348,62, com a aplicação de correções, multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.
Em contrarrazões de fls. 1055/1070, o banco apelado refuta in totum as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.
Tentada conciliação, esta restou inexitosa.
Eis os relatos necessários.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Eminentes pares.
O apelante sustenta ser credor do banco recorrido da importância de R$6.325.348,62, representada por revisão de encargos financeiros de inúmeras cédulas rurais, ali incluídos os expurgos inflacionários.
Ao sentenciar, o Juízo a quo esclareceu a relação entre as partes litigantes e alguns andamentos processuais conforme segue:

“Compulsando os autos vejo que trata-se de cumprimento de sentença, onde os autores exequentes pretendem reaver do banco executado, possível repetição de indébito, na forma prevista na sentença que transitou em julgado.
Às fls. 325/332 julgou o Juízo procedente o pedido dos autores. Transitada em julgado a sentença, manejaram os exequentes o cumprimento de sentença, fl. 455, cálculo de fls. 456/483.
Observo que o banco executado discordou do cálculo realizado pelos exequentes, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, às fls. 490/516.
Em seus argumentos aduz o banco, ora impugnante que trata-se de ação revisional intitulada ação de enriquecimento ilícito, devidamente julgada, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença.
Defende que a sentença é ilíquida, que apesar de indicar os parâmetros fixados, não permite a realização de cálculo para apuração do débito.
Aduz que a sentença delimita os parâmetros todavia, não há margem para o calculista apurar o montante devido, de forma que acaba incluindo ou deduzindo valores que não constam nos autos.
Que a ação pretende rever os encargos financeiros pactuados nas operações de crédito enumeradas na exordial, incluindo os expurgos inflacionários determinados pelos Planos Econômicos do Governo Federal denominados Planos Verão e Plano Collor.
Entretanto, argumenta o banco que os cálculos devem ser elaborados com a estrita observância das diretrizes determinadas na sentença, mas sem afastar preceitos contábeis de ordem geral, sob pena de distorcer o resultado e causar prejuízos a uma das partes.
Que desta forma, o processo se encontra ausente dos elementos necessários à realização dos cálculos.
Aduz que “à míngua das informações necessárias para a elaboração dos recálculos qualquer valor apresentado fica prejudicado e impossível de se fazer a conferência”.
Bem ainda que o exequente “exibe uma planilha que aponta como sendo o resumo do que foi cobrado pelo banco de cada uma das operações; o que seria devido, recalculando as operações com os critérios da sentença; e a diferença em seu favor, ou seja, o indébito apurado em 22/06/1992”.
Que “no entanto, nas referidas planilhas não há um só valor que possa dizer que partiu de algum documento dos autos, bem como, não se vê uma só amortização da dívida, não havendo qualquer elemento que demonstre que a dívida foi quitada na dada de 22/06/1992”.
Argumenta assim a indefinição do valor realmente devido. Pedindo ao final pelo reconhecimento da nulidade da execução e do excesso de execução.
Compulsando os autos ressalto que com a discordância do banco executado acerca do valor do débito, nomeei um perito judicial para elucidar a questão.
Dito expert, ao apresentar seu laudo pericial, afirma que todos os contratos foram liquidados em 22.06.1992 e, com base na sentença proferida por este Juiz, foram atingidos pelos planos Collor e Verão.
Em função disso, apresentou uma planilha, considerando as datas das liberações e atualização das dívidas até a data do pagamento 22.06.1992.
Afirma ainda que foram aplicados os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.
Informa o senhor perito, que os contratos, como alegado nos autos, foram liquidados em 22.06.1992, porém não constam demonstrativos e cálculos de como esses contratos foram liquidados, por quais valores e em quais condições.
Em face disso, não tem como esclarecer quais operações de crédito foram liquidadas ou amortizadas com rebates negociais por adimplemento.
Afirma ainda que objetivando definir o valor a ser liquidado foram considerados os vencimentos das cédulas de crédito e a sentença.”

Pois bem.

É cediço que no procedimento de cumprimento de sentença, o pressuposto precípuo é a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC.
Na hipótese, a sentença exequenda, que se buscou o cumprimento, não é líquida, tanto que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por falta desta condição.
Tenho que se equivocou o Juízo a quo ao extinguir o feito por falta de liquidez.
Isto porque, havendo dúvidas acerca de parâmetros, cálculos, fatos e valores, a quantia devida deverá ser apurada em prévia liquidação de sentença, obedecendo aos ditames processuais atinentes.
Nesse quadrante, o próprio Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia para apuração do valor devido, contudo, o expert não conseguiu esclarecer todos os questionamentos postos, justamente por falta de colaboração de ambos os litigantes.

Sabe-se que se o valor do crédito exige cálculo complexo, não permitindo mera operação aritmética, aquele que pretende executar título judicial deve ajuizar, previamente, a liquidação por arbitramento para apuração do valor a que faz jus, em tese, em razão do direito reconhecido na sentença.
Desse modo, demonstra-se a impossibilidade de se proceder com o cumprimento de sentença de forma simples, notadamente, porque a matéria se apresenta demasiadamente complexa e, para ser demonstrado, com exatidão, o valor devido, necessária a sua prévia liquidação por arbitramento, com a adoção de todas as medidas necessárias para a obtenção adequada e de modo preciso dos cálculos, parâmetros e valores que a parte apelante deverá receber.
Portanto, in casu, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida por si não confere quantia líquida e certa.
Ademais, “O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de executivo em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJMT - Ag 83688/2015, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.07.2015)
Assim, possível a conversão do feito em liquidação de sentença, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa, conforme preconiza o art. 283, parágrafo único, do CPC, ao invés de extinguir o feito, prematuramente, sem resolução do mérito.
Portanto, restando evidenciada a possibilidade de conversão do feito em liquidação por arbitramento, tem-se que a anulação da sentença é medida que se impõe.
Dispositivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença combatida, determinando o retorno do feito à origem para este ser convertido em liquidação de sentença por arbitramento.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR